Tribunal: STJ
Processo: 0224976-94.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTAR
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)
ADVOGADO
: DANIEL DO AMARAL NASCIMENTO - RJ149514
AGRAVADO
: SIND DOS SERV DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO RIO
JANEIRO.
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO AOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE
DE ORIGEM SOBRE QUESTÕES RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC CARACTERIZADA . AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte ora agravada alegou, oportunamente, que "o

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2127814 - RJ (2022/0140397-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)
ADVOGADO
: DANIEL DO AMARAL NASCIMENTO - RJ149514
AGRAVADO
: SIND DOS SERV DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO RIO
JANEIRO.
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO AOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE
DE ORIGEM SOBRE QUESTÕES RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC CARACTERIZADA . AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte ora agravada alegou, oportunamente, que "o acórdão embargado apresenta
nítidas omissão e contradição, na medida em que, ainda que traga em seu bojo a
decisão proferida nos autos da Representação de Inconstitucionalidade no 0059258-
82.2013.8.19.0000, ignora o entendimento exarado nos Embargos de Declaração
opostos nos autos da referida Representação, ao qual foram atribuídos efeitos
infringentes, não aplicando da maneira correta o precedente, bem como não se
manifestou quanto ao equívoco no marco prescricional".
2. O Tribunal de origem, no entanto, permaneceu silente sobre esses argumentos,
mesmo instado a fazê-lo por meio da oposição de embargos declaratórios, incorrendo
em omissão relevante no julgado, sendo assim, necessário o reconhecimento da
violação ao art. 1.022 do CPC, porquanto não prestada a jurisdição de forma integral.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49974777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: aaae484b-eb8b-4100-8b8d-b640b3d0d86e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: aaae484b-eb8b-4100-8b8d-b640b3d0d86e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2127814 - RJ (2022/0140397-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJPREV)
ADVOGADO
: DANIEL DO AMARAL NASCIMENTO - RJ149514
AGRAVADO
: SIND DOS SERV DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO RIO
JANEIRO.
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO AOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE
DE ORIGEM SOBRE QUESTÕES RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC CARACTERIZADA . AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte ora agravada alegou, oportunamente, que "o acórdão embargado apresenta
nítidas omissão e contradição, na medida em que, ainda que traga em seu bojo a
decisão proferida nos autos da Representação de Inconstitucionalidade no 0059258-
82.2013.8.19.0000, ignora o entendimento exarado nos Embargos de Declaração
opostos nos autos da referida Representação, ao qual foram atribuídos efeitos
infringentes, não aplicando da maneira correta o precedente, bem como não se
manifestou quanto ao equívoco no marco prescricional".
2. O Tribunal de origem, no entanto, permaneceu silente sobre esses argumentos,
mesmo instado a fazê-lo por meio da oposição de embargos declaratórios, incorrendo
em omissão relevante no julgado, sendo assim, necessário o reconhecimento da
violação ao art. 1.022 do CPC, porquanto não prestada a jurisdição de forma integral.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48814553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: 20d0e3aa-69e0-4f65-8a1f-eadcd1e4f0e1

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e OUTROS contra a decisão que deu provimento
ao recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Os agravantes defendem a inexistência de violação do art. 1.022 do CPC,
aos seguintes argumentos (fls. 1.427-1.428):

[...] o Tribunal de origem analisou o recurso à luz do entendimento
firmado pelo Órgão Especial do TJRJ no julgamento da Representação
de Inconstitucionalidade n. 0059258-82.2013.8.19.0000, o qual declarou
a CONSTITUCIONALIDADE, com efeitos
erga omnes e
ex tunc,
vinculante, do art. 1o da Lei no 5.352/08 conforme o seguinte trecho do
acórdão recorrido (e-STJ Fl.878), com grifos acrescentados:
[...]
Ademais, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela ora
agravada, o Tribunal expressamente consignou que a parte pretendia a
concessão de efeitos infringentes, inocorrentes quaisquer das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC.

Acrescentam que, "em relação à prescrição, tampouco há vício de
fundamentação. O acórdão, ao desprover as apelações interpostas, acabou por
confirmar a sentença, a qual analisou detidamente a prescrição (fl. 1.429).
Por fim, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 1.434-1.451.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme já afirmado, a parte recorrente alegou, oportunamente, que:

[...] o acórdão embargado apresenta nítidas omissão e contradição, na
medida em que, ainda que traga em seu bojo a decisão proferida nos
autos da Representação de Inconstitucionalidade no 0059258-
82.2013.8.19.0000, ignora o entendimento exarado nos Embargos de
Documento eletrônico VDA48814553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: 20d0e3aa-69e0-4f65-8a1f-eadcd1e4f0e1

Declaração opostos nos autos da referida Representação, ao qual
foram atribuídos efeitos infringentes, não aplicando da maneira correta o
precedente, bem como não se manifestou quanto ao equívoco no marco
prescricional (fl. 905).
O Tribunal de origem, no entanto, permaneceu silente sobre
esses argumentos, mesmo instado a fazê-lo por meio da oposição de embargos
declaratórios, incorrendo em omissão relevante no julgado, sendo assim, necessário o
reconhecimento da violação ao art. 1.022 do CPC, porquanto não prestada a jurisdição
de forma integral.
Na mesma linha de compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE QUADRO PRÓPRIO DE PESSOAL. AVENTADA
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO II, E
PARÁGRAFO
ÚNICO,
INCISO
II,
DO
CPC.
OMISSÃO
CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
REJULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento cristalizado na Súmula n. 568/STJ, "[o]
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema". É também o que prevê o art. 255, § 4.o,
inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício.
2. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da
devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem
deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento
da causa, suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como
ocorreu, na espécie, porquanto impedira o posterior reexame no
julgamento do recurso especial.
3. No caso, o Tribunal
não se manifestou sobre a nulidade das
a quo
nomeações irregulares aos cargos comissionados, ponto essencial à
solução da controvérsia firmada em torno do objeto da ação civil pública
ajuizada pelo
. Assim, tendo o Tribunal a quo se recusado a
Parquet emitir pronunciamento sobre o aludido ponto controvertido,
oportunamente trazidos pelo ora recorrente no recurso de apelação e
nos embargos de declaração, ocorreu negativa de prestação
jurisdicional e a consequente violação do art. 1.022 do CPC.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.162.445/RJ, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
9/4/2025
DJEN de
.)
23/4/2025
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: 20d0e3aa-69e0-4f65-8a1f-eadcd1e4f0e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.127.814 / RJ
Número Registro: 2022/0140397-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02249769420148190001 202124512695 2249769420148190001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIND DOS SERV DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO RIO
JANEIRO.
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (RJPREV)
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (RJPREV)
ADVOGADO
: DANIEL DO AMARAL NASCIMENTO - RJ149514
AGRAVADO
: SIND DOS SERV DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO RIO
JANEIRO.
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO
Documento eletrônico VDA49934676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: 2adb6a8f-35f4-4677-85c5-e52f22a5c090

RIO DE JANEIRO (RJPREV)
OUTRO
NOME
: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (RJPREV)
ADVOGADO
: DANIEL DO AMARAL NASCIMENTO - RJ149514
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (RJPREV)
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (RJPREV)
ADVOGADO
: DANIEL DO AMARAL NASCIMENTO - RJ149514
AGRAVADO
: SIND DOS SERV DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO RIO
JANEIRO.
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUDI MEIRA CASSEL - RJ170271
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: 2adb6a8f-35f4-4677-85c5-e52f22a5c090